Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017579-76.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIELA DE MELLO MITEV - CPF: 654.925.361-68 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DAZIRE FORTE BELO - CPF: 103.385.191-49 (RECORRIDO), DEOMAR RIBEIRO CAMPOS - CPF: 350.383.731-00 (RECORRIDO), EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE - CPF: 651.977.801-00 (RECORRIDO), JOSE ESPERIDIAO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 171.702.901-97 (RECORRIDO), JOSEMAR CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 531.800.111-49 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO - CPF: 303.887.671-20 (RECORRIDO), MARIO MARCIO PEREIRA LOPES - CPF: 782.775.741-34 (RECORRIDO), ROSA HELENA DE LUCENA BORGES - CPF: 344.853.411-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL –AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - DGA-3 – ART. 8o DA LEI 8.265/2004, ALTERADO PELA LEI 10.084/2014 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 55483232), que julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado a efetuar o pagamento da gratificação adicional aos autores, se forem membros e presidentes nomeados para integrar as Comissões de Instrução Sumária, Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, desde a data da interrupção do pagamento, na forma do art. 8o da Lei Estadual no 8.265/2004, respeitada a prescrição quinquenal.

Ainda, determinou que a correção monetária deverá incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos, utilizando-se para tanto os índices do IPCA-E, além dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (temas 810, do STF e 905, do STJ).

Por fim, condenou o reclamado em custas e honorários advocatícios que serão fixados por ocasião da liquidação do julgado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Impossibilidade de aplicação do art. 8o da Lei Estadual no 8.265/2004;

2.

Índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Na petição id. 55850456, o Ministério Público manifestou desinteresse em emitir parecer meritório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo,
consoante o julgamento do IRDR no 85560/2016
(id. 156531680), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/95).

Segundo consta nos autos, os autores são Agentes de Administração Fazendária e integram as Comissões de Instrução Sumária, Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Afirmam que fazem jus ao recebimento da gratificação adicional no valor correspondente à simbologia remuneratória DGA-3, conforme previsão do art. 8o da Lei 8.265/2004, alterado pela Lei 10.084/2014.

Em caráter subsidiário, sustentaram a necessidade de reconhecimento do direito ao recebimento das gratificações DGA-6 e DGA-7, previstas no art. 15 da Lei Complementar 550/2014.

O demandado, por sua vez, argumenta a impossibilidade de aplicação dos artigos supracitados, visto que poderia ocasionar grave lesão ao valor da ordem e da economia pública do Estado de Mato Grosso, além de um efeito multiplicador, dada a quantidade de pessoas na mesma situação dos autores.

O magistrado singular julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado a efetuar o pagamento da gratificação adicional aos autores, se forem membros e presidentes nomeados para integrar as Comissões de Instrução Sumária, Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, desde a data da interrupção do pagamento, na forma do art. 8o da Lei Estadual no 8.265/2004, respeitada a prescrição quinquenal.

Ainda, determinou que a correção monetária deverá incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos, utilizando-se para tanto os índices do IPCA-E, além dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (temas 810, do STF e 905, do STJ).

Por fim, condenou o reclamado em custas e honorários advocatícios que serão fixados por ocasião da liquidação do julgado, ponderando que:

“A Lei n° 8.265/2004 declara que dispõe sobre a Corregedoria Fazendária e dá outras providências.

Por seu turno, a Lei Complementar Estadual no

550/2014 transforma a Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado, dá novas atribuições e outras providências.

Percebe-se, à toda evidência, que a legislação mais antiga é mais específica, razão pela qual não há falar-se em sua revogação tácita pela lei de 1998.

O parágrafo primeiro do artigo 2o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB), diz expressamente, que:

"§1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior"
.

Pelo dispositivo, depreende-se que uma lei já existente que regule uma determinada matéria pode ser retirada do ordenamento jurídico se sobrevier uma lei que discipline por inteiro aquele mesmo tema.

A revogação pode sim ter lugar, mas não se presume e depende de clara demonstração e evidência da intenção do legislador de, com a nova norma geral, afastar também as disposições anteriores de caráter especial.

Como lembra Serpa Lopes, “só se pode concluir pela revogação de determinadas disposições especiais, se se tiver uma suficiente garantia de ter sido essa a vontade do legislador” (Curso de Direito Civil, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1960, vol. I, n. 45, p. 95/96).

Não há, pois, presunção de revogação da lei especial anterior pela subsequente aprovação de lei geral. Muito pelo contrário, adverte Carlos Maximiliano, “é mister que esse intuito (de revogação) decorra claramente do contexto, ou seja, é necessário que essa intenção se manifeste inequívoca”.

No caso em questão, não verifico que a Lei Complementar Estadual no 550/2014 de modo inequívoco teve a intenção de revogar a Lei Estadual no 8.265/2004. Pelo contrário, tal legislação em questão, buscou transformar o órgão Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado, tendo regulamentado as minúcias como seria o funcionamento de tal órgão.

Nesta senda, a Lei Estadual n
o
8.265/2004 permanece vigente e produzindo efeitos, sendo indevida, deste modo, a supressão de tal vantagem para aqueles que tenham preenchidos os requisitos necessários para o pagamento. "

No curso do processo, o demandado reconheceu administrativamente o direito dos autores ao recebimento das gratificações
DGA-6 e DGA-7, previstas no art. 15, da Lei Complementar 550/2014, de modo que o pedido subsidiário perdeu o objeto, remanescendo o requerimento principal.

Vale ressaltar que a redação do art. 8o, da
Lei Estadual no 8.265/2004, apesar de ter sido alterada pela Lei 10.084/2014, permaneceu vigente no ordenamento jurídico da seguinte forma:

Art. 8o
Os servidores públicos estaduais, membros em efetivo exercício nas Comissões de Instrução Sumária, Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar, como também, os Agentes de Inspeção e Controle, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, farão jus a uma gratificação adicional no valor correspondente à simbologia remuneratória de DGA-3, percebida por servidor público, não se computando para fins de férias, licenças, disponibilidade, aposentadoria ou qualquer outro fim.
(Redação dada pela Lei no 10084, D.O. de 07/04/2014)

§ 1o
Fica limitada a 09 (nove) a quantidade máxima de servidores que podem fazer jus à gratificação por efetivo exercício em Comissão de Instrução Sumária, Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar em um mesmo período.
(Acrescentado[a] pela Lei no 10084, D.O. de 07/04/2014)

§ 2o
Os cargos de que trata este artigo serão preenchidos por servidores efetivos de carreiras diversas, vedado uma mesma carreira possuir mais que 03 (três) servidores e proibido também mais de 03 (três) servidores originários da mesma área de negócios ou secretaria adjunta.
(Acrescentado[a] pela Lei no 10084, D.O. de 07/04/2014)

§ 3o
As Comissões de Instrução Sumária, Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar, bem como, os procedimentos e relatórios de Inspeção e Controle, serão preferencialmente instalados e elaborados por turmas mistas compostas em número ímpar, por servidores de carreiras diferentes, evitando a predominância de uma carreira na respectiva composição.
(Acrescentado[a] pela Lei no 10084, D.O. de 07/04/2014)

Os autores anexaram aos autos os rendimentos de Agentes de Inspeção e Controle, com o respectivo recebimento da gratificação pretendida, o que afasta o argumento de impossibilidade de pagamento, já que tal verba está igualmente prevista no artigo supracitado.

Além disso, como bem pontuado pelo Juízo Singular, “
não foi possível verificar que a Lei Complementar Estadual no 550/2014 de modo inequívoco teve a intenção de revogar a Lei Estadual no 8.265/2004. Pelo contrário, tal legislação em questão, buscou transformar o órgão Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado, tendo regulamentado as minúcias como seria o funcionamento de tal órgão. “

Destarte, em não se tratando de pedido de aumento da remuneração do autor ou de incorporação da função gratificada, não há que se falar em afronta à súmula vinculante 37 do STF, uma vez que o autor requer somente o recebimento da função gratificada durante o período em que exerce a atividade especial, estando o pagamento dessa verba já amparado por lei. A saber:

Súmula Vinculante 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Outrossim, observa-se que a correção monetária e juros de mora estipulados na sentença estão em consonância com o requerimento recursal.

Prosseguindo, merece explicação o fato de que o pedido principal da presente demanda se refere ao pagamento da gratificação de função, na forma prescrita pelo artigo 8o, da Lei Estadual no 8.265/2004, justamente com a redação dada pela Lei Estadual no 10.084/2014, que prevê o pagamento da simbologia remuneratória de DGA-3 para os membros em efetivo exercício nas Comissões de Instrução Sumária, Sindicância Administrativa e Processo Administrativo Disciplinar.

Por fim, entendo que a sentença merece parcial reparo, isso porque, nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes, a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...)”.

No caso,

i
nexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do demandado, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

afastando, de ofício, a condenação do demandado

ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença
.

Cabe acrescentar que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023